Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE RISCO À SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos por Qualicorp, Bradesco Saúde e pela autora. A apelação da Bradesco Saúde não foi conhecida por ser intempestiva. O recurso da Qualicorp discute a legitimidade do cancelamento do plano de saúde da autora por inadimplência, enquanto a autora requer a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, considerando o valor irrisório da causa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento do plano de saúde coletivo por inadimplência foi legítimo, considerando a necessidade de continuidade do tratamento médico da autora; (ii) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, devido ao valor irrisório da causa.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 60 do Provimento no 12/2017 da Corregedoria do Tribunal e o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, estabelecem que a intimação eletrônica é considerada realizada na data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), prevalecendo sobre outras formas de intimação em caso de duplicidade.
4. Na hipótese de intimação por publicação no DJe e ciência posterior no sistema PJe, prevalece a data de publicação oficial para a contagem do prazo recursal. Assim, a apelação da Bradesco Saúde é intempestiva, pois foi interposta após o término do prazo legal.
5. A RN 593/2023 dispõe que o cancelamento do plano de saúde por inadimplência exige a falta de pagamento de pelo menos duas mensalidades no período de 12 meses e a notificação do beneficiário até o 50o dia de inadimplência.
6. A Qualicorp demonstrou o inadimplemento da autora e a regular notificação quanto ao risco de cancelamento do plano. No entanto, o Tema 1082 do STJ determina que, mesmo em caso de rescisão unilateral, a operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico em curso que seja essencial à sobrevivência ou integridade física do beneficiário.
7. No caso, a autora, diagnosticada com câncer de ovário e demência, encontra-se em tratamento médico essencial à sua sobrevivência. Diante disso, é dever da seguradora manter o plano ativo até a alta, mediante o pagamento integral das mensalidades.
8. O art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório. Dado que o valor da causa é de apenas R$ 1.000,00, o montante fixado de 10% sobre esse valor é insuficiente, sendo razoável a fixação dos honorários em R$ 8.809,75, conforme tabela da OAB do Distrito Federal, majorado para R$ 9.500,00 em razão da sucumbência das rés.IV. DISPOSITIVO
9. Recurso de Bradesco Saúde não conhecido por intempestividade. Apelação da Qualicorp desprovida. Apelação da autora provida para fixar os honorários de sucumbência em R$ 9.500,00.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei no 11.419/2006, art. 4o, § 2o; Provimento no 12/2017 do TJ; CPC, art. 224, §§ 2o e 3o, e art. 85, §§ 8o e 8o-A; RN 593/2023 e RN 617/2024 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082; Acórdão no 1664714, 07127773520228070001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 09.02.2023, DJE 02.03.2023; AgInt no REsp no 2.121.414/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.06.2024, DJE 17.06.2024.

(K)